Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-52.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000529-52.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Intimação / Notificação, Efeitos]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MALAQUIA DA CUNHA - CPF: 703.514.651-20 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MALAQUIA DA CUNHA - CPF: 703.514.651-20 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

É pacífica a orientação do STJ no sentido de que “o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
(AgInt no REsp n. 1.988.328/PE). No caso, não há vício no julgado, pois o Colegiado solucionou integralmente a controvérsia devolvida à apreciação e, fundamentadamente, manteve a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de uma das empresas Embargadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Alessandro Malaquia da Cunha
em virtude do Acórdão de Id. 16195165 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

O Recorrente alega que o
decisum
é omisso porque foram desconsideradas as provas que demonstram a legitimidade passiva da empresa Ginco Urbanismo para responder solidariamente pelos danos morais e materiais.

Alega que o voto condutor não levou em consideração que a empresa Ginco Urbanismo confessou que é procuradora da empresa Gold Delos e que, portanto, tem poderes para praticar todos os atos em nome da segunda Embargada.

Sustenta, ainda, que no Acórdão também foi desconsiderado o fato de que a condição de mandatária da empresa Ginco Urbanismo, por si só, não afasta a responsabilidade solidária, nos termos do artigo 7.o, da Lei 8.078/90.

De acordo com o Embargante, também há omissão quanto à aplicabilidade da Teoria da Aparência.

Ao final, pugna pelo acolhimento do Recurso, com efeito modificativo, para que seja provido o Apelo por ele interposto.

Contraminuta da empresa Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. no Id. 164840178.

Embora intimada, a empresa Ginco Urbanismo Ltda. não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Embargante ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito em desfavor das empresas Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Ginco Urbanismo Ltda.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Ginco Urbanismo Ltda. foi acolhida; no mérito, a Requerida/Embargada Gold Delos Empreendimentos foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, e a ressarcir as despesas de aluguéis no montante de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta), referente ao período de janeiro a maio de 2013.

O Recorrente interpôs o Recurso de Apelação no para que a empresa Ginco Urbanismo LTDA. fosse condenada, solidariamente, com a Recorrida Gold Delos ao pagamento dos danos morais e materiais, bem como para que fosse acolhido seu pedido de ressarcimento das despesas com combustível, no valor de R$ 4.214,31 (quatro mil duzentos e quatorze reais e trinta e um centavos).

A Câmara, à unanimidade, desproveu o Apelo.

Conforme relatado, o Embargante alega que o
decisum
é omisso porque foram desconsideradas as provas que demonstram a legitimidade passiva da empresa Ginco Urbanismo.

Alega que o Colegiado também não levou em consideração o fato de que a empresa Ginco Urbanismo confessou que é procuradora da Gold Delos e, portanto, tem poderes para praticar todos os atos em nome da segunda Embargada.

Sustenta, ainda, que no Acórdão também foi desconsiderado o fato de que a condição de mandatária da empresa Ginco Urbanismo, por si só, não afasta a responsabilidade solidária, nos termos do artigo 7.o, da Lei 8.078/90.

Basta a leitura do voto condutor para constatar que não há omissão a ser suprida e, para que não haja dúvida, transcrevo o trecho do
decisum
no qual foi analisada a tese de legitimidade da empresa Ginco Urbanismo.
In verbis
:

No que tange à legitimidade passiva da empresa Gingo Urbanismo Ltda., não comporta acolhida.

A Lei Civil é clara:

Art. 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante.

No caso, ressai do Instrumento Particular de Compra e Venda firmado entre as partes, que a Apelada Ginco Urbanismo atuou como mera procuradora da construtora/vendedora Gold Delos Empreendimentos na venda da unidade residencial adquirida pelo Apelante (ID. 142607720 – pág. 03).

Assim, o Mandatário apenas responde de forma solidária quando exceder aos poderes do mandato ou agir com negligência, situação que não se amolda ao caso dos autos, já que a vertente discussão envolve as cláusulas do Contrato de Compra e Venda do imóvel firmado entre o Apelante e Apelada Gold Delos.

Além disso, não há como imputar tal obrigação à Recorrida Ginco Urbanismo LTDA., uma vez que não figurou como parte na relação negocial.

Ainda vale ressaltar que não há responsabilidade da Ginco Urbanismo quanto aos reflexos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não existe solidariedade, pois suas atividades não consistem na incorporação e/ou construção do imóvel.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA COM A CONSTRUTORA E/OU INCORPORADORA. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, "não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente"
(AgInt no REsp 1.779.271/SP, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 25/06/2021).

2. Na hipótese, não imputada nenhuma falha na prestação do serviço de corretagem, ou envolvimento da corretora nas atividades de incorporação e construção do imóvel, é inviável a condenação, de forma solidária, pelos danos causados aos autores decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.961.048/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022). (sem grifos no original)

Dessa forma, diante da prova de que a Ginco Urbanismo agiu apenas como representante da Apelada Gold Delos, imperiosa a manutenção da sentença.

O Embargante também alega que há omissão quanto à aplicabilidade da Teoria da Aparência.

Neste ponto, convém relembrar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes, tampouco se referir a todos os dispositivos legais apontados.

Nas palavras do Ministro Francisco Falcão:

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
(AgInt no REsp n. 1.988.328/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Logo, não há vício no julgado, pois o Colegiado solucionou integralmente a controvérsia devolvida à apreciação e, fundamentadamente, manteve a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Ginco Urbanismo LTDA.

Em outros termos, ainda que de forma diversa da pretendida pelo Embargante, a Câmara enfrentou a demanda, observou as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução e, ao final, julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.

Diante do exposto, por não haver qualquer vício no julgado,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023